Tribunal: TCU
Processo: 026.034/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade em convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria de conformidade acerca de 13 convênios celebrados no âmbito do Programa Calha Norte para a realização de obras públicas no estado de Roraima, inseridos no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), realizada nos anos de 2017 e 2018, com o objetivo de auditar avenças firmadas com municípios dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, 43, inciso I, e 47 da Lei 8.443/1992; arts. 198, parágrafo único, 250, incisos I e II, e 252 do Regimento Interno; 41 da Resolução-TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar a autuação de tomada de contas especial e: 9.1.1. realizar a citação de Marcelo Mesquita da Silva e de Alpha Engenharia, Comércio e Serviços Ltda. em decorrência da não comprovação das despesas com "barracão de obra" no Convênio 298/PCN/2015 (Siconv 817509) e da não comprovação de despesas com "canteiro de obra em madeira" no Convênio 299/DPCN/2015 (Siconv 817529), bem como pela não comprovação da prestação dos serviços de "engenheiro eletricista da obra" em ambos os convênios, configurando superfaturamento por serviços não executados, para que apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres aos cofres do Tesouro Nacional, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Convênio 299/DPCN/2015 (Siconv 817529) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/06/2017 1.384,43 02/10/2017 38.472,07 08/11/2017 7.199,01 04/01/2018 7.199,01 03/04/2018 23.100,73 Convênio 298/PCN/2015 (Siconv 817509) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/03/2017 1.384,43 12/06/2017 36.979,40 28/07/2017 6.701,46 26/10/2017 6.701,46 22/02/2018 6.701,46 02/03/2018 6.701,46 9.1.2. esclarecer aos responsáveis, na oportunidade das citações, que, caso seja comprovado o ressarcimento ao erário, o débito poderá ser elidido, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades se os indícios de irregularidades não forem descaracterizados; 9.2. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e ao Município de Boa Vista/RR de que a ausência de instituição de servidão administrativa que viabilize o pleno acesso às linhas de energia construídas no âmbito do Convênio 263/DPCN/2014 (Siconv 801668), representa afronta aos artigos 39, § 2o, II, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, e 87 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e ao Município de Caracaraí/RR de que: 9.3.1. a utilização de serviço inadequado e mais oneroso no orçamento que amparou a contratação no âmbito do Convênio 00448/PCN/2011 (Siconv 764327), representa ofensa à Lei 8.666/1993, arts. 12, inciso IX; e 40, inciso X; 9.3.2. constatou-se indícios de antecipação de pagamentos à empresa Alpha Engenharia Ltda., no âmbito do Convênio 00448/PCN/2011 (Siconv 764327), o que vai de encontro ao previsto nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, 65, inciso II, alínea "c", Lei 8.666/1993, e 38 do Decreto 93.872/1986; 9.4. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte e aos Município de Bonfim/RR e Caracaraí/RR de que se identificaram falhas na fiscalização dos contratos executados no âmbito dos Convênios 00454/PCN/2011 (Siconv 767083), 00443/PCN/2011 (Siconv 764305) e 00448/PCN/2011 (Siconv 764327), haja vista indícios de que os engenheiros responsáveis pelas obras não cumpriram a carga horária prevista contratualmente, em afronta aos arts. 55, inciso XIII, 66, 67 e 68 da Lei 8666/1993; 9.5. comunicar esta deliberação ao Ministro da Defesa, ao Departamento do Programa Calha Norte, aos Municípios de Boa Vista/RR, Bonfim/RR, Caracaraí/RR, Caroebe/RR e Mucajaí/RR e à Procuradoria Regional do Trabalho da 11a Região; 9.6. apensar este processo à tomada de contas especial a ser autuada.